Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-46.2007.8.11.0026
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001122-46.2007.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DIAMANTINO LTDA - EPP - CNPJ: 06.249.216/0001-71 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOSIANE REGINA DUARTE - CPF: 931.971.600-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANDRE WIECZOREK - CPF: 662.242.330-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS A EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(CONTA VINCULADA – PESSOA JURÍDICA) – PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO – JUROS REMUNERATÓRIOS -
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –-

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO -

APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos de conta corrente, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04.

[...]. 2. "
O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor."
(REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]”. (REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Segundo orientação do Superior Tribunal Justiça, admite-se a capitalização dos juros quando expressamente avençada no contrato.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, operando-se a sucumbência mínima da instituição financeira, merece ser mantido a condenação das custas e honorários advocatícios ao embargante, na forma estipulada na sentença, já que em conformidade com a legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001122-46.2007.8.11.0026 - – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT.

APELANTE:
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DIAMANTINO LTDA - EPP

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DIAMANTINO LTDA – EPP

em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no
1122-46.2007.811.0026 (Código: 16029)

opostos contra o
BANCO BRADESCO S.A
julgou parcialmente procedente os Embargos, para o fim de: a) aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso; b) manter a taxa de juros remuneratórios pactuados, por estar abaixo da taxa média de mercado; c) manter a capitalização de juros por haver previsão expressa no contrato; d) manter a cumulação de multa contratual com juros moratórios por inexistir qualquer proibição legal; e) afastar a cobrança da TR, diante da ausência de sua previsão contratual; f) admitir a repetição de indébito, na forma simples no que tange aos pagamentos efetuados da TR, ou a compensação de valores; g) condenar o embargante ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, por ter o embargado decaído da parte mínima do pedido. (id no 34158030)

Em sua Apelação (id no 34158032) a
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DIAMANTINO LTDA – EPP
defende:
a)
a extinção da execução, ante a ausência de requisito essencial previsto no art. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, uma vez que ausente demonstrativo do débito atualizado com toda evolução da conta corrente do devedor; b) no mérito, defende o afastamento dos juros cobrados, porquanto excessivos e acima da taxa de mercado, não podendo exceder ao limite de 12% ao ano; c) a exclusão da capitalização de juros por ausência de previsão legal, além de ser indevida; requerendo, ao final o provimento do Apelo, com a inversão do ônus sucumbenciais.

O Banco Bradesco S/A ofertou contrarrazões (id no 34158037) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020